Tribunal: TJMT
Processo: 1013550-51.2022.8.11.0015
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013550-51.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WELINTON SILVA MATHIAS - CPF: 020.219.321-76 (APELANTE), JHONES CLEY SOARES DE ALMEIDA - CPF: 011.793.921-83 (TERCEIRO INTERESSADO), JIMMY ROHLING DUPIM CARVALHO - CPF: 047.787.541-66 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA FRANCISCA SERRA - CPF: 053.637.841-06 (VÍTIMA), Luiz Mathias (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA. CONSENTIMENTO VÁLIDO DO MORADOR. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal contra sentença prolatada pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop (MT), que condenou o recorrente à pena de 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/03).

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve violação de domicílio a ensejar nulidade das provas produzidas; (ii) analisar se há provas suficientes de autoria e materialidade do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, aptas a sustentar o édito condenatório.

III. Razões de decidir:

1.

A entrada dos policiais no imóvel onde as armas e munições foram localizadas se deu com base em denúncia imediata de violência doméstica e notícia da existência de arsenal bélico, prestada pela própria vítima, companheira do acusado, o que justifica a atuação emergencial da polícia.

2.

As armas e munições foram apreendidas em edificação autônoma situada no mesmo terreno, mediante autorização expressa do pai do acusado, proprietário do imóvel, o que afasta a ilicitude da diligência, à luz do art. 5º, XI, da CF/88 e da tese fixada no Tema n. 280 do STF.

3.

A materialidade e autoria delitivas foram comprovadas por provas documentais e testemunhais, especialmente pelo Laudo Pericial que atestou a funcionalidade das armas, bem como os relatos coerentes e harmônicos dos policiais e da vítima.

4.

O crime previsto no art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/03 é de perigo abstrato e de mera conduta, prescindindo da comprovação de efetiva ameaça à coletividade.

IV. Dispositivo:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A entrada em domicílio é lícita quando amparada por fundadas razões e consentimento expresso do morador, ainda que ausente mandado judicial. 2. A posse irregular de arma de fogo de uso permitido configura crime de perigo abstrato, consumando-se pela simples guarda do armamento sem autorização legal. 3. Depoimentos policiais, quando coerentes com os demais elementos probatórios, são suficientes para fundamentar a condenação penal.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/03; art. 5º, XI, da CF/88.

Jurisprudência relevante citada:
STJ – HC n. 916.280/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 05/11/2024, DJe 11/11/2024. TJMT – N.U 1032576-75.2025.8.11.0000, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Câmaras Criminais Reunidas, j. em 18/12/2025, DJE 26/12/2025. TJMT – Enunciado n. 08, da TCCR/TJMT. TJMT – N.U 0001597-98.2018.8.11.0031, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. em 22/04/2025, DJE 28/04/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
WELINTON SILVA MATHIAS
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da Ação Penal n. 1013550-51.2022.8.11.0015, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/03, à pena definitiva de 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Preliminarmente, o apelante suscita a nulidade das provas por violação de domicílio.

No mérito, sustenta a insuficiência de provas para sustentar o édito condenatório (necessidade de aplicação do princípio
in dubio pro reo
).

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja absolvido do crime que lhe fora imputado (Id. 343268917).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id. 343268919).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Roberto Aparecido Turin, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 344550850).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise da preliminar suscitada e, posteriormente, do mérito recursal.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia, acerca dos fatos:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 31 de agosto de 2020, por volta de 13h00min, na residência particular localizada na Avenida das Palmeiras, n. 2665, Jardim Imperial, nesta cidade de Sinop/MT,
WELINGTON SILVA MATHIAS,
com consciência e vontade,
possuía

02 (duas) armas de pressão do tipo carabina, de calibre nominal 5.5mm, modificadas para calibre .22; 67 (sessenta e sete) munições intactas, de calibre nominal .22, de marca de fabricante CBC; e 01 (um) estojo de munição de calibre nominal 32, marca de fabricante CBC1, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Apurou-se nas investigações policiais que, na data dos fatos, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada via COPOM para atender uma ocorrência relacionada à violência doméstica contra mulher.

Ressai dos autos que, ao chegarem no local dos fatos, os policiais militares foram informados que o acusado teria agredido sua esposa, Sra. Vanessa, a qual informou à equipe policial que o acusado possuía um arsenal de armas de fogo, que teria visto momentos antes da equipe policial chegar, e possivelmente as armas estariam escondidas na residência dos genitores dele, que fica localizada no mesmo terreno.

Ato contínuo, a equipe policial dirigiu até o local indiciado e, após autorização do genitor do increpado, lograram localizar e apreender as armas de fogo e munições acima referidas no interior do imóvel. Na sequência, os policiais militares realizaram a detenção do acusado e o conduziram para a Delegacia de Polícia local para as providências de praxe.

Denota-se do presente caderno investigado que as armas de fogo e

as munições apreendidas são de uso permitido e de eficácia comprovada para a realização de disparos, de acordo com o Laudo Pericial n. 500.2.03.2022.007973-01 (Id. 343268871).

Após a instrução processual, o magistrado de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/03, à pena definitiva de 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa (Id. 343268910).

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso.

I – Da preliminar de nulidade das provas obtidas por violação de domicílio:

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a alegada nulidade das provas por suposta violação de domicílio não se sustenta, tendo em vista que a atuação policial decorreu de notícia concreta e contemporânea de situação de possível crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/2003) prestada pela própria convivente do acusado (vítima) aos agentes estatais.

Conforme relatado pelo Policial Militar Jhones Cley Soares de Almeida, ouvido tanto na fase investigativa (Id. 343267395) quanto em Juízo (Id. 343268909), a vítima revelou aos policiais que seu convivente mantinha armas no interior da residência, circunstância que, pela natureza do objeto (arma de fogo) e pelo contexto de risco, legitimou a pronta intervenção para cessar a situação e impedir resultado mais gravoso.

Relatou, ainda, que os artefatos não foram apreendidos no interior do domicílio do acusado, mas na residência de seu pai, situada no mesmo terreno, porém em edificação autônoma, sendo que
a diligência ocorreu com a autorização expressa do genitor, possuidor e responsável pelo imóvel
. Havendo consentimento válido do morador para o ingresso e a busca na casa sob sua disponibilidade, inexiste ilicitude a contaminar a prova.

Em julgamento de situação análoga, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
.
INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL
.
CONSENTIMENTO DO MORADOR
. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de acusado de tráfico de drogas, questionando a legalidade do ingresso policial em domicílio sem mandado judicial, alegando ausência de justa causa e consentimento válido.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste na legalidade do ingresso em domicílio sem mandado judicial, com base em fundadas razões que indiquem flagrante delito
.

III. Razões de decidir

3.
O Supremo Tribunal Federal, no Tema 280, estabeleceu que a entrada forçada em domicílio sem mandado é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori
.

4.
O Superior Tribunal de Justiça reforçou a necessidade de fundadas razões objetivas para justificar o ingresso, além de consentimento válido do morador
.

5.
No caso concreto, assentou-se a existência de informações pormenorizadas, além de destacar o Tribunal local que "os referidos agentes públicos, confirmaram as declarações prestadas, na fase extrajudicial, no sentido de que ingressaram no imóvel, em que residia o acusado, com a autorização de seu Tio e proprietário do bem, onde foram encontradas as substâncias entorpecentes e arma de fogo apreendidas
, dentro do quarto do réu", ora paciente.

6. Ordem de habeas corpus denegada.

(HC n. 916.280/ES, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024) (grifos meus).

Nessa mesma esteira de pensar, esta Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato grosso fixou a seguinte tese de julgamento:
É válido o ingresso de policiais em domicílio precedido de autorização expressa do morador e motivado por situação de flagrante delito, em conformidade com o art. 5º, XI, da Constituição Federal e a tese firmada no Tema 280 do STF
(N.U 1032576-75.2025.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, HELIO NISHIYAMA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 18/12/2025, Publicado no DJE 26/12/2025) (grifos meus).

Diante disso, entendo que a diligência se mostrou justificada e proporcional, e a apreensão dos armamentos constantes no Termo de Apreensão (Id. 343268856) decorreu de ingresso franqueado pelo proprietário do imóvel, razão pela qual não há qualquer nulidade a ser reconhecida.

II – DO MÉRITO:

II – Do pleito absolutório:

O crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido está previsto no art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/03,
in verbis
:

Art. 12. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa:

Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.

A autoria e materialidade delitivas estão devidamente demonstradas através do Boletim de Ocorrência (Id. 343267392); Termos de Depoimentos (Id. 343267395; 343267396 e 343267398); Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (Id. 343268851); Termo de Apreensão (Id. 343268856); Laudo Pericial (Id. 343268864) e testemunha ouvida na audiência de instrução e julgamento (Id. 343268909).

Não há dúvidas quanto à conduta do acusado Welinton Silva Mathias consistente em manter sob sua guarda as armas de fogo e munições de uso permitido constantes no Termo de Apreensão n. 2022.16.208503 (Id. 277223868).

Na fase investigativa, os Policiais Militares Jhones Cley Soares de Almeida e Jimmy Rohling Dupim Carvalho foram uníssonos ao declarar que:
a vítima relatou para a guarnição que o suspeito possuía um arsenal de armas em casa
; QUE acionaram apoio das Guarnições de serviço e foi realizado uma varredura na sua casa, com consentimento da vítima,
e ela alegou também que havia visto as armas minutos antes da chegada da viatura e que as armas se não estivessem na sua casa, ele poderia ter escondido as armas na casa dos pais dele

que fica no mesmo terreno da sua casa; QUE, com autorização do genitor do suspeito sr. Luiz Mathias, fizeram uma varredura também nessa casa onde foram encontradas as armas (citada em apreensões)

(Id. 343267395 e 343267396) (grifos meus).

No seu Termo de Declaração, a vítima V. F. S. confirmou que disse aos policiais a respeito das armas que o acusado
Welinton Silva Mathias mantinha em casa (Id. 343267398).

Em seu interrogatório, o acusado Welinton Silva Mathias reservou-se ao direito constitucional de permanecer em silêncio (Id. 343268851).

Sob o crivo do contraditório, o agente estatal Jhones Cley Soares de Almeida manteve a versão apresentada perante as autoridades policiais no sentido de que a vítima
V. F. S.
revelou aos policiais que seu convivente possuía armas de fogo e que estas estariam armazenadas em sua residência ou na casa de seu pai, local onde, com a devida autorização do proprietário, foram apreendidas as armas de fogo e munições constantes no Termo de Apreensão n. 2022.16.208503 (Id. 343268909).

No Termo de Audiência de Instrução e Julgamento consta que o réu Welinton Silva Mathias não fora localizado no último endereço informado nos autos e, por esse motivo, foi decretada a sua revelia (Id. 343268907).

Frise-se que o Laudo Pericial n. 500.2.03.2022.007973-01 concluiu que:
as armas e munições periciadas demonstraram-se
EFICIENTES
para a realização de disparos
(Id. 343268864).

Ademais disso, em sua obra Manual de Legislação Criminal Especial, o doutrinador Renato Brasileiro de Lima ensina que
o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/03)
é de perigo abstrato, prescindindo de demonstração de efetiva situação de perigo porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social
(DE LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Legislação Criminal Especial. 12ª Edição, São Paulo: Editora JusPodivm, 2024, p. 428) (grifos meus).

Apesar de a defesa sustentar a ausência de provas aptas a amparar a condenação, conclui-se que a materialidade e autoria delitivas estão evidentemente demonstradas, especificamente pelos relatos do Policial Militar Jhones Cley Soares de Almeida (ouvido em ambas as fases da persecução penal), bem como em decorrência da apreensão das armas de fogo e munições no interior da casa do pai do acusado (laudo pericial devidamente realizado), localizada no mesmo terreno de sua residência.

No caso em apreço, assume relevo o disposto no Enunciado Orientativo n. 08, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que assim dispõe:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
(grifos meus).

Em caso semelhante, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso fixou a seguinte tese de julgamento:
A posse irregular de arma de fogo e munições de uso restrito é crime de perigo abstrato e de mera conduta, consumado pelo simples fato de estar na posse ou porte de arma de fogo, munição ou acessório

(N.U 0001597-98.2018.8.11.0031, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 28/04/2025).

Diante deste quadro, verifica-se que os elementos probatórios constantes nos autos são suficientes para embasar a condenação do apelante Welinton Silva Mathias pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/03).

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026